Tribunal: TJMT
Processo: 1026231-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026231-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA BORGES - CPF: 079.436.951-00 (AGRAVADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES - CPF: 535.964.391-91 (AGRAVADO), ELIZANGELO DE SOUZA SILVA - CPF: 007.266.851-27 (AGRAVADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
PLINIO CARNEIRO COSTA

AGRAVADO:
JO
Ã
O BATISTA BORGES

MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES

ELIZANGELO DE SOUZA SILVA

AUTOS DE ORIGEM:

1001096-53.2024.8.11.0020

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
PENHOR
A
NO ROSTO DOS AUTOS DE
OUTRO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POSTULADOS PELO EXECUTADO
.
NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PONDERAÇÃO ENTRE
AS DUAS VERBAS ALIMENTARES.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
,
MENOR ONEROSIDADE
AO DEVEDOR E PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. LIMITAÇÃO A 30%. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Alto Araguaia-MT que, no cumprimento de sentença
de honorários sucumbenciais,
instaurado

pelos agravados
, deferiu penhora no rosto dos autos
de
outro
cumprimento de sentença
de honorários sucumbenciais movido pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Definir se é juridicamente possível manter a penhora no rosto dos autos sobre crédito de honorários sucumbenciais do agravante, mitigando a impenhorabilidade e limitando a 30%
, conforme deferido em tutela de urgência recursal
, mediante ponderação entre efetividade da execução e menor onerosidade, com observância da proporcionalidade/razoabilidade (art. 8o, art. 797 e art. 805 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os h
onorários advocatícios, ainda que de natureza alimentar, admitem mitigação excepcional da impenhorabilidade (art. 833, IV, c/c art. 85, §14, do CPC),
com fulcro na dignidade humana, na ponderação de interesses considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
quando não há demonstração de
prejuízo à subsistência do executado ou de sua família.

4
. No caso, há equivalência material entre o crédito exequendo e o constrito (ambos honorários sucumbenciais), impondo-se a ponderação dos
arts
. 8o, 797
(efetividade da execução)
e 805
(menor onerosidade ao devedor)
do C
ódigo de Processo Civil,
para mitigar a impenhorabilidade do art.
833, IV, do mesmo Código.

5
.
No caso em exame, i
nexistem provas de que a constrição comprometa a subsistência do agravante e de sua família.

6
.
A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual admite a penhora de até 30% da
verba alimentar
do devedor, como medida razoável e proporcional, desde que ausente comprovação de comprometimento à sua subsistência e de sua família
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“
Admite-se, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, ainda que incidentes sobre honorários sucumbenciais, com limitação da penhora a 30%, com fulcro na dignidade da pessoa humana, na efetividade da execução, no princípio da menor onerosidade ao devedor e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a preservação da subsistência do devedor e de sua família
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 8o, 797, 805 e 833, IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1969114 RS 2021/0257732-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022
;
STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023
;
TJMT, AI 1011307-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025
;
TJMT, AI 1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 13/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

PLINIO CARNEIRO
COSTA
,

contra a decisão proferida
(ID.
200623207
, autos no
.
1001096-53.2024.8.11.0020
)

pelo Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de
Alto
Araguaia
-MT que
, nos autos
do Cumprimento de Sentença instaurado por
JOÃO BATISTA BORGES
e
OUTROS
,

deferiu pedido dos Agravados para promover penhora no rosto dos autos no 1000257-04.2019.8.11.0020, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
com determinação de
averbação da penhora naquele feito
, sob os seguintes fundamentos:

DEFIRO pedido retro
.

Promova-se a penhora no rosto dos autos de n° 1000257-04.2019.8.11.0020, do valor executado nesta ação
, com as cautelas legais do artigo 860 do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao juízo dos autos mencionados, solicitando a averbação da penhora no rosto dos autos,
a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado PLINIO CARNEIRO COSTA.

Efetivada a penhora,intime-seo executado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após, vista à parte exequente para postulações cabíveis em 15 (quinze) dias.

[...
]
[grifo nosso]

O agravante, em sua minuta recursal (ID.
304420852
), sus
cita a seguinte tese:

Error
in
judicando
quanto à impenhorabilidade
dos honorários
sucumbenciais

A tutela de urgência foi parcialmente deferida
para limitar a efetivação da penhora ao percentual de 30% sobre o crédito
referente à ação no
1000257-04.2019.8.11.0020
, uma vez que se trata de
honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte agravada, apesar de intimada, quedou-se inerte sem apresentar contraminuta, nos termos da certidão de ID.
311950382
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Intimação
-
42047670)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
304843398
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
PLINIO CARNEIRO COSTA

AGRAVADO:
JO
Ã
O BATISTA BORGES

MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES

ELIZANGELO DE SOUZA SILVA

AUTOS DE ORIGEM:

1001096-53.2024.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

1
a Vara Cível da Comarca de
Alto Araguaia
-MT que
, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por
JOÃO BATISTA BORGES
e
OUTROS
,

deferiu pedido dos Agravados para promover penhora no rosto dos autos no 1000257-04.2019.8.11.0020, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT,
com determinação de
averbação da penhora naquele feito
.

Em síntese, o Juízo
a quo

deferiu o pedido dos agravados para que
se efetivasse a penhora no rosto dos autos de no
1000257-04.2019.8.11.0020,
com as cautelas legais do art. 860 do Código de Processo Civil,
concernente a eventuais bens que forem adjudicados ou que viverem caber ao ora agravante
e no valor objeto do cumprimento de sentença dos autos de origem.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1.
Error
in
judicando
quanto à impenhorabilidade dos honorários sucumbenciais

O agravante
sustenta que a
decisão agravada deferiu penhora “no rosto dos autos” no 1000257-04.2019.8.11.0020 sobre crédito de honorários sucumbenciais devidos ao Agravante.

Assim, assevera que
a constrição é nula porque recai sobre verba alimentar impenhorável
.

Pois bem
.
Ressai dos autos de
no 1000257-04.2019.8.11.0020
, que se trata de
Cumprimento de Sentença proposto
pelo ora agravante,
em desfavor do
E
spólio de
M
aria
C
onceição de
J
esus
C
ampos
, representado por sua inventariante e única herdeira,
K
amila
D
elcidia

C
ampos
T
iburcio
,
objetivando a satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados em sentença transitada em julgado, no valor inicial de
R$ 10.378,00
.

Por outro lado, n
o que tange ao Cumprimento de Sentença dos autos de origem, verifica
-se
que

também

busca a satisfação de crédito
de honorários sucumbenciais
,
em desfavor do ora agravante,
no montante inicial de
R$
70.9
46,92
.

Constata-se que
foi proferida sentença nos autos
no 1000257-04.2019.8.11.0020
, em 06/08/2025,
a qual relatou
que o imóvel penhorado naqueles autos foi arrematado por ter
ceiro, em segundo leilão, no valor de R$ 150.000,00
, depositado em juízo
,
e que deste valor,
a parte executada, após manifestar concordância com os atos expropriatórios, postulou pelo levantamento do saldo remanescente após a
satisfação
do crédito exequendo, atualizado em
R$ 35.965,19
(ID.
203518683
, autos no
1000257-04.2019.8.11.0020
).

Na mesma sentença, o Juízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT determinou:

[...]

Seguindo em frente, o crédito principal cobrado neste feito deve ser satisfeito com prioridade.
O valor da dívida, conforme última planilha apresentada, perfaz R$ 35.965,19 (ID 192285228), montante este que deverá ser resguardado em favor da parte credora do presente feito para satisfação integral da dívida cobrada nestes autos.

Salienta-se a existência de termo de penhora no rosto destes autos em desfavor do credor PLINIO CARNEIRO COSTA, oriundo da execução
de no 1001096-53.2024.8.11.0020
.

Assim, a quantia resguardada em favor do credor PLINIO deverá ser depositada nos autos do referido executivo, que ordenou a penhora nestes autos, para que aquele juízo delibere em favor de quem o valor será levantado
(se em favor de PLINIO ou do credor daqueles autos). Isso porque a penhora foi objeto de questionamento em sede de agravo de instrumento. Nessa senda, caso convalidada a penhora, o valor será levantado em favor do credor daqueles autos. Caso contrário, será restituído ao exequente PLINIO. No entanto,
tal questão deve ser tratada nos autos de no 1001096-53.2024.8.11.0020, e não neste feito, uma vez que a celeuma da presente demanda já se encontra resolvida
(quitação do débito com a arrematação de bem).

[...
]

(ID. 203518683, autos no 1000257-04.2019.8.11.0020)
[grifo nosso]

Após breves esclarecimentos quanto ao Cumprimento de Sentença de origem e o concernente à penhora no rosto dos autos, assevera-se que
a jurisprudência reconhece que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, estando
,
em tese
,
protegidos pela regra da impenhorabilidade
.

Contudo, a proteção conferida pelo art. 833
, IV,
cumulado com o art. 85, § 14, ambos do Código de Processo Civil, nã
o é absoluta, podendo ser mitigada em situações excepcionais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, constata-se que
tanto o crédito exequendo quanto aquele objeto da constrição possuem a mesma natureza
, qual seja, a de

honorários sucumbenciais
, o que permite concluir que se está diante de situação de equivalência material, afastando a ideia de absoluta impenhorabilidade
e atraindo a
ponderação de interesse
s
a fim de se garantir a
dignidade humana
para ambas as partes, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, nos termos do
art. 8o do Código de Processo Civil
,
bem como em consonância
com
o
princípio da

efetividade da execução para o credor
(art.
797, caput, do CPC
)
e com o
princípio da menor onerosidade ao devedor
(art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC)
,

in
verbis
:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

[...]

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

[...]

Art. 805.
Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

[grifo nosso]

Ademais, verifica-se que o valor cobrado no
Cumprimento de
S
entença
,
d
os autos de
origem
,
é superior ao crédito que o executado possui na ação em que
foi
determinada a penhora no rosto dos autos, o que
evidencia
, em cognição sumária, a proporcionalidade da medida, desde que observados os limites impostos pela jurisprudência quanto ao percentual passível de constrição
,
conforme se demonstrará adiante.

Nesse sentido, c
onsoante a jurisprudência pátria,
inclusive a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça,
admite-se, em caráter excepcional, a mitigação da regra de impenhorabilidade
do art. 833, IV, do Código de Processo Civil
, autorizando
-se
a penhora
limitada ao patamar de 30%
sobre verbas de natureza
alimentar
. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO.
PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N .
7/STJ.

1.
É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1969114 RS 2021/0257732-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA .
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015
trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana
. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares .
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
) .
5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORADE VERBA REMUNERATÓRIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.LIMITAÇÃOA 30%
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido depenhorasobre verba remuneratória do devedor, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no
art. 833, IV, do CPC/2015
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da impenhorabilidade desalários, vencimentos ou proventos, para fins de satisfação de obrigação não alimentar, desde que observada a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, §2o, do CPC/2015 admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais em hipóteses excepcionais, notadamente quando frustradas outras tentativas de execução e desde que não comprometa a subsistência do devedor.

4. A Corte Especial do STJ, ao julgar os
EREsp
1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido da possibilidade depenhorade percentual de remuneração, mediante ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência consolidada desta Corte Estadual também admite apenhorade até 30% da remuneração líquida do devedor, como medida razoável e proporcional, desde que ausente comprovação de comprometimento à sua subsistência e de sua família.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar apenhoramensal em folha de pagamento dos executados, no percentual de 30%, até a integral satisfação do débito.

Tese de julgamento: “
É admissível apenhorade até 30% da remuneração líquida do devedor para fins de satisfação de obrigação não alimentar, desde que inexistentes outros meios eficazes de execução e preservada a subsistência digna do executado e de sua família
.”

(
TJMT, AI
1011307-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
publicado
no DJE 10/07/2025)

[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. RECUSA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
.PENHORADESALÁRIO. POSSIBILIDADE.LIMITAÇÃOA 30%
. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Neuraci
Tomas da Costa contra decisão que manteve o bloqueio judicial, alegando que o valor bloqueado é proveniente desalárioe utilizado para cobrir despesas de natureza alimentar e médica.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade da manutenção do bloqueio judicial sobre parte dos vencimentos da agravante, à luz do art. 833, inc. IV, do CPC/2015, que protege verbas de natureza alimentar, e se a constrição realizada compromete sua subsistência.

III. Razões de decidir

3. Osaláriodo devedor é, em regra, impenhorável, salvo nos casos em que apenhorase limita a 30% dos rendimentos líquidos, de modo a garantir o cumprimento das obrigações do devedor sem comprometimento de sua dignidade.

4. Na hipótese, o bloqueio judicial foi mantido dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando-se a preservação da subsistência da agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Apenhorade parte dos vencimentos do devedor é possível, desde que limitada a 30% dos rendimentos líquidos e observada a preservação da subsistência do devedor
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10232957120208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/02/2021.

(TJMT, AI
1015445-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

[grifo nosso]

Outrossim, ressalta-se que o agravante não
comprovou
que a
referida
penh
ora
de rosto nos autos
resultaria em comprometimento da dignidade de sua
subsistência ou de seus familiares.

Desse modo, mostra-se adequada a manutenção da constrição, com mitigação excepcional da regra de impenhorabilidade para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do crédito de honorários sucumbenciais titularizado pelo agravante no processo no 1000257-04.2019.8.11.0020, assegurada a imediata liberação do saldo remanescente em seu favor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, a fim de manter a penhora no rosto dos autos no 1000257-04.2019.8.11.0020, limitada a 30% do crédito de honorários sucumbenciais ali apurado
; ou, caso já efetuado o depósito nos autos de origem no 1001096-53.2024.8.11.0020, nos termos da sentença proferida nos autos
da penhora (autos
no 1000257-04.2019.8.11.0020
)
, que a limitação ora fixada incida sobre a quantia depositada, preservadas as demais determinações ali constantes e competindo ao Juízo de origem a
eventual
adequação dos valores.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025